Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722966-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VALDEQUE VAZ DE SOUZA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001), movida por ROGÉRIO DE MELO DUSI (exequente), rejeitou a impugnação à penhora (ID 27379739). Em suas razões recursais (ID 27379734), o agravante narra que, na origem, cuida o feito de cumprimento de sentença no valor de R$324.281,82. Diz que, inicialmente, foi determinado o bloqueio judicial com desconto direto dos vencimentos relativos à sua aposentadoria, limitado ao percentual de 30%, em conformidade com o valor disponível em sua margem salarial. Anuncia que decisão posterior conferiu interpretação divergente da que consta na decisão que deferiu o bloqueio, pois nela constou que a penhora ocorreria independentemente da margem consignável em folha de pagamento. Informa que interpôs um primeiro agravo de instrumento, no qual o pedido liminar foi indeferido, porquanto a questão pertinente ao grau de comprometimento da remuneração não havia sido suscitada na instância de origem. Esclarece que, diante de tal contexto, pediu ao Juízo da causa a desconstituição do desbloqueio em sede de impugnação à penhora, o que foi rejeitado, ao fundamento de que o comprometimento da margem consignável não é motivo hábil a escusar o executado do pagamento de suas dívidas. Argumenta que a desconsideração da margem consignável resulta em um comprometimento de 65% de sua renda. Indica que o órgão pagador se manifestou pela impossibilidade do desconto, justamente pelo comprometimento da margem consignável. Discorre sobre a impenhorabilidade das verbas salariais. Destaca que a dívida é oriunda de contrato de locação, em relação ao qual era fiador. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, enviando ofício ao órgão pagador para que sejam suspensos, de imediato, os descontos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 27379737 e 27379738). O agravante foi intimado a esclarecer a admissibilidade do recurso, tendo em vista a interposição anterior do agravo de instrumento n° 0722083-65.2021.8.07.0000 (ID 27409634). Em resposta, o agravante acostou decisão homologatória da desistência do referido recurso. Também informou a concretização do desconto no mês de julho, com a juntada do respectivo contracheque (ID 27471293). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante, após a efetivação da ordem de penhora no percentual de 30% dos seus proventos, manejou impugnação, via da qual alega que lhe restará apenas 35% de sua aposentadoria, considerando que sua margem consignável já está comprometida (ID 97110794). O d. Juízo da causa rejeitou a impugnação, ao fundamento de que o fato de o executado já estar com a margem consignável comprometida não é motivo hábil a escusá-lo do pagamento de suas dívidas. Somado a isso, a alta remuneração percebida significa que a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos não o reduzirá à miserabilidade alegada. Esse entendimento, ao contrário do que alegado o agravante, não destoa de decisão anteriormente prolatada, que já indicava que a penhora, limitada a 30%, não deveria considerar a margem consignável (ID 65056068, dos autos de origem). Leia-se Nesse sentido, defiro o pedido de penhora dos vencimentos dos executados, limitada a 30% (trinta por cento), independente da margem consignável em sua folha de pagamento, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pelos executados não lhe causam onerosidade excessiva. (g.n.). Deveras, o comprometimento da margem consignável não é o parâmetro para se avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos. O que se pondera, para tal fim, é a manutenção da dignidade do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O STJ, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso em apreço. III - A penhora dos rendimentos não deve se limitar à existência de margem consignável, estando limitada apenas pela manutenção da dignidade do executado. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1302012, 07180333020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020 - g.n.) Isso porque, consoante já decidido pela eg. Sexta Turma Cível, em julgado de minha relatoria, a assunção espontânea de empréstimos consignados em folha não elide a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela exequente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1223044, 07184822220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020 – g.n.) Logo, o comprometimento da margem consignável não pode se apresentar como obstáculo à penhora do salário, sob pena de inviabilizar, em casos nos quais inexistem outros meios de constrição patrimonial, a satisfação da dívida. Na espécie, o agravante alega, genericamente, que a desconsideração da margem consignável resulta em uma sobra aproximada de 35% dos seus rendimentos, o que seria insuficiente para arcar com gastos mensais básicos. Em análise do contracheque acostado, no entanto, percebe-se que, após o desconto do montante de R$8.216,05 relativo à penhora, e deduzidos os empréstimos contraídos, ainda há um líquido de R$9.347,72 (ID 27471296), valor que é compatível com a preservação da dignidade do executado, especialmente à míngua de elementos que revelem o contrário. Outrossim, não se pode desconsiderar que a cobrança da dívida perseguida na origem se arrasta desde 2009, sem que, ao longo de todo esse período, tenha o agravante viabilizado meios para saldar o débito, muito embora as declarações de imposto de renda acostadas ao feito revelarem rendimentos tributáveis anuais em valor considerável (ID 55015288, dos autos de origem). Nem mesmo foi possível a constrição de veículos automotores, porquanto alienados fiduciariamente e com outras restrições judiciais (ID 57235154, dos autos de origem). De tal maneira, em análise sumária das razões, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator